Tribunal: TJDFT
Processo: 0716590-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716590-68.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTE CAPITAL COBRANCAS LTDA AGRAVADO: TATIANA ZAMBIASI MENDES, BRUNO AMARAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FONTE CAPITAL COBRANÇAS LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial 0713584-50.2025.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de TATIANA ZAMBIASI MENDES e BRUNO AMARAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID de origem n. 231939851), o d. Magistrado de primeiro grau reputou ineficaz a cláusula de eleição de foro, razão pela qual determinou a intimação da empresa exequente para indicar a comarca na qual deverá ser redistribuída a execução, nos termos do artigo 46, § 4o, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, baseando-se no termo do contrato e na peça de ingresso, o Juízo a quo registrou que a exequente se encontra sediada na Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF e as partes executadas residem em Camboriú/SC e Foz do Iguaçu/PR. Em suas razões recursais, a agravante alega que deve ser reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro, porquanto inexistente abusividade na escolha das partes de resolver as controvérsias advindas da relação havida no foro de Brasília. Argumenta que as circunscrições judiciais de Águas Claras e de Brasília/DF são próximas e são julgadas pelo mesmo tribunal, a par do fato de que todos os sócios da empresa exequente possuem domicílio na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Ressalta que as partes provavelmente sequer comparecerão ao fórum, uma vez que os processos judiciais tramitam de forma eletrônica, sem que haja necessidade de realizar qualquer tipo de diligência presencial. Ao final, a agravante postula a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do agravo instrumento. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja mantida a cláusula de eleição de foro, reconhecendo-se a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para o julgamento da ação originária. Comprovantes do recolhimento de preparo acostado no ID 71239747. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia a ser dirimida reside em analisar a competência da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para apreciar a execução de título extrajudicial 0713584-50.2025.8.07.0001. De início, cabe salientar que a execução se fundamenta em instrumento contratual de mútuo oneroso acostado sob ID 228811101 dos autos de referência. Ainda, segundo os elementos de prova constantes dos autos, importa consignar que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que exequente e executados se enquadram, respectivamente, nos conceitos de fornecedora e consumidor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. Como cediço, o artigo 63, caput, do Código de Processo Civil, ao tratar da eleição de foro, dispõe que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Na hipótese dos autos, as partes elegeram contratualmente o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para dirimir questões relacionadas ao mútuo objeto da execução, consoante se infere da cláusula décima do instrumento contratual, in verbis (ID de origem 228811101 - Pág. 2): CLÁUSULA DÉCIMA - Para dirimir quaisquer questões que decorram direta ou indiretamente deste contrato, o foro competente é o da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF. E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento particular de contrato de mútuo em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas. Todavia, em se tratando de relação jurídica de natureza consumerista, a execução deve ser processada no foro do domicílio dos executados para facilitar a defesa dos seus direitos, em consonância com o regramento dos artigos 1o e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que (o) foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador (STJ, AgInt no AREsp no 1.337.742/DF, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Dj 02.04.2019). Por conseguinte, ante o caráter absoluto da competência territorial nas hipóteses em que o consumidor figura no polo passivo da ação, é permitida inclusive a declinação de ofício da incompetência do juízo, com mitigação ao entendimento previsto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, por ocasião do julgamento do IRDR n. 17, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça firmou a tese de que (n)as ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício. De mais a mais, faz-se oportuno registrar a recente alteração promovida no artigo 63, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo a qual a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. Na hipótese dos autos, observa-se que a agravante se encontra sediada na Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF (ID 228811099 - Pág. 3 do processo de origem) e as partes executadas residem nas cidades de Camboriú/SC e Foz do Iguaçu/PR. Nesse sentido, ressai evidente o prejuízo ao exercício de defesa do consumidor que resida em outro estado da Federação, acarretando a nulidade e a ineficácia da já mencionada cláusula de eleição de foro prevista no instrumento contratual. Assim, verificado o prejuízo aos consumidores, é lícito o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro, inclusive de ofício, com a determinação de intimação da empresa exequente para indicar a comarca na qual deverá ser redistribuída a execução, visto que os devedores possuem domicílios em comarcas distintas. Em casos similares, esta egrégia Corte de Justiça já adotou o mesmo entendimento, consoante se infere dos seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ABUSIVA. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. 1. A discussão sobre a competência para o processamento e julgamento da ação possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de taxatividade mitigada. 2. Na hipótese, a relação jurídica entre as partes é de consumo, que tem como uma de suas premissas a facilitação da defesa dos direitos do destinatário final do produto ou serviço (artigo 6o, VIII, Código de Defesa do Consumidor). Na cédula de crédito bancário que aparelha a execução, elegeu-se a Circunscrição Especial Judiciária de Brasília como o foro competente, que não corresponde ao dos consumidores, representando potencial prejuízo ao exercício do direito de defesa. 3. Verificado o prejuízo ao consumidor, é lícito o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro, inclusive de ofício, com a determinação de remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio dos executados. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1954732, 0739502-93.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição de ensino, declinou de ofício da competência para o juízo do foro do domicílio da consumidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial em ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor do consumidor, considerando a existência de cláusula contratual de eleição de foro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A demanda executiva é baseada em contrato de prestação de serviços educacionais, ao qual se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que o exequente e a executada figuram, respectivamente, como fornecedor e consumidora (CDC, art. 2o, caput, e art. 3o, caput). 4. A competência relativa considera o interesse privado das partes, sendo as normas dispositivas e não cogentes. Admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes, desde que a cláusula de eleição de foro guarde pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação (CPC, art. 63, § 1o). 5. Em se tratando de ação em que figura no polo passivo o consumidor, a competência territorial é de natureza absoluta, conforme entendimento do TJDFT, sendo cabível a declinação de ofício da competência quando o consumidor for demandado em foro diverso daquele de seu domicílio, ainda que a escolha não seja aleatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício para o foro de seu domicílio, ainda que o eleito no contrato não seja aleatório, pois, nesse caso, a competência territorial é absoluta." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, caput, art. 3o, caput, art. 6o, inc. VIII. CPC, art. 63, caput e § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 07212846420228070007, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 20.03.2024, p. 11.04.2024. TJDFT, AI, 07040303120248070000, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 24.07.2024, p. 16.08.2024. TJDFT, AI, 07135054520238070000, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, j. 03.07.2023, p. 26.07.2023. (Acórdão 1981629, 0741304-29.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) (grifo nosso) A partir desse contexto, neste juízo perfunctório, restam evidenciados os motivos para se concluir pela invalidade da cláusula décima do instrumento contratual (ID de origem 228811101 - Pág. 2), aplicando-se ao caso a regra do § 3o do art. 63 do CPC, segundo a qual (a)ntes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Por conseguinte, a argumentação vertida pela agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Desnecessárias as contrarrazões, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Oficie-se, com urgência, ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2025 às 16:57:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.